Tribunal: TJMT
Processo: 1009035-52.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009035-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), ANA TERESA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 459.020.381-20 (AGRAVADO), JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 013.614.601-56 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR E TUTELA DE URGÊNCIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C.C. PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DE TERCEIROS E AVERBAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO PROCESSO NAS MATRÍCULAS n.º 1008527-61.2021.8.11.0015, intentada em desfavor de ANA TERESA FERNANDES DOS SANTOS e JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante (Id. 88370452 - pg. 57/59).

Em síntese, a parte agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo recursal para autorizar que seja determinada às 02 (duas) loteadoras a exibição de documentos concernentes aos dados dos contratos particulares de aquisição dos terrenos pelas agravadas e, em seguida, se confirmado os direitos aquisitivos dos 02 (dois) terrenos, seja deferida a anotação premonitória da ação nos contratos particulares e nas matrículas dos respectivos imóveis.

Relata que a vertente ação de cobrança visa o recebimento da quantia de R$7.834,77 (sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente à comercialização de materiais para construção adquiridos pelas agravadas e não pagos.

Menciona que os imóveis a que se destinaram os materiais de construção não se encontram matriculados no nome das agravadas, mas no das empresas loteadoras, razão pela qual pugnou em sede de tutela cautelar, primeiramente, pela intimação das loteadoras para que forneçam os dados das adquirentes e, em um segundo momento, se confirmado que os lotes foram adquiridos pelas agravadas, seja averbada na matrícula dos mesmos a informação premonitória de existência da ação, para amplo conhecimento de terceiros.

Assevera que, em sede de cumprimento de sentença, poderá requerer a penhora dos bens, uma vez que os mesmos não estariam acobertados pela proteção do bem de família.

Refere que a probabilidade do direito resta patenteada nos autos por todo o conjunto argumentativo, sobretudo as matrículas dos imóveis a que se destinaram os materiais de construção adquiridos pelas agravadas, sendo que respectivos bens se encontram em nome da loteadora, motivo pelo qual se torna necessário sejam essas oficiadas para prestar esclarecimentos a respeito da propriedade do bem.

Afirma que o pedido cautelar não possui característica de expropriação ou indisponibilidade de patrimônio, para que se exija a demonstração da dilapidação do patrimônio pelo devedor, tendo efeito apenas informativo.

Sustenta que o perigo de dano decorre da possível venda dos bens pelas agravadas, por se encontrarem sem qualquer anotação, para eventuais terceiros interessados, criando uma falsa situação de terceiro de boa-fé, o que tornaria a demanda de origem totalmente inexitosa.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido cautelar de exibição de documentos em nome de terceiros (loteadoras) e a averbação de informação da presente demanda nas matrículas dos bens encontrados, caso sejam de propriedade das agravadas, sob o risco de tornar infrutífera a demanda originária. No mérito, objetiva o provimento do recurso.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 89385958.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a decisão agravada foi tirada da ação de cobrança movida pela agravante visando o recebimento da quantia de R$7.834,77 (sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente à comercialização de materiais para construção adquiridos pelas agravadas e não pagos.

Na inicial, a parte autora sustenta que os aludidos materiais de construção foram adquiridos em conjunto pelas agravadas (mãe e filha) e se destinaram à reforma da casa da primeira e à construção da casa da segunda, motivo pelo qual, no futuro cumprimento de sentença poderá requerer a penhora dos bens, por não estarem acobertados pela proteção do bem de família.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal quanto à exibição de documentos em nome de terceiros (loteadoras), assim como o de averbação de informação da presente demanda nas matrículas dos bens encontrados, caso comprovada a propriedade das agravadas. Visando a reforma desta decisão, a parte autora interpôs o vertente recurso.

Todavia, a razão não lhe ampara.

Sabe-se que a certidão premonitória está reservada ao processo de execução (o art. 828 do Código de Processo Civil), todavia, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento desta certidão em ações de conhecimento, em tutela cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Como bem pontuou o Julgador
a quo,
não ficou evidenciado nos autos quaisquer indícios de que a parte contrária intenta alienar seu patrimônio; que não disponham de bens/recursos para pagar as dívidas exigidas na presente ação de cobrança e/ou o risco concreto de fraude contra terceiros, sendo prudente a regular instauração do contraditório.

O que se observa, é uma alegação genérica de garantia ao resultado útil do processo, sem que haja, repise-se, qualquer evidência de conduta irregular das agravadas, para que haja o deferimento da tutela de urgência.

Desse modo, não há como acolher os pedidos sucessivos de exibição de documento para eventual averbação premonitória junto à matrícula dos imóveis indicados, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e a necessidade de ampla dilação probatória.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POR NÃO VISLUMBRAR, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A EFETIVA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. SÚMULA 59 TJRJ. AVERBAÇÃO DE NOTÍCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO JUNTO AO RGI ¿ CERTIDÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1) Certidão premonitória. Art. 858 do CPC. Jurisprudência que vem flexibilizando o entendimento para admitir o deferimento da certidão de premonitória em ações de conhecimento, na qualidade de tutela de urgência. Demais disso, observo na certidão trazida aos autos, fls. 67/88, e-doc. 000067, que consta na matrícula imobiliária do imóvel em questão, ato AV-33/16834 ¿ Prot. 33530 de averbação de patrimônio de afetação, de modo a constituir única e exclusiva destinação à consecução da incorporação do empreendimento e a entrega da unidade imobiliária designada como apartamento 405, unidade, esta, objeto do negócio jurídico firmado com a autora, ora agravante. Art. 300 do CPC. Requisitos não configurados. É que a agravante se limita a requerer a certidão sem, contudo, especificar quais seriam os danos advindos pelo indeferimento, e mais, sem apresentar, sequer, indícios da prática de possível fraude à execução, ou pelo menos, de que o réu, ora agravado esteja insolvente. Contrariamente, o que se observa, é uma alegação genérica de garantia ao resultado útil do processo, sem que haja, repise-se, qualquer evidência de conduta irregular do agravado, a impedir o deferimento da tutela de urgência. Pleito genérico, sem demonstração do efetivo perigo de dano. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00507902220198190000, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, tendo em conta que a agravante não produziu prova de que, sem a concessão da medida que lhe foi indeferida no Juízo
a quo
, a pretensão creditícia judicializada correria risco de dano grave ou de difícil reparação, restringindo-se ao campo das meras alegações, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021